Tribunal: TJPA
Processo: 0001005-21.2014.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2021-08-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001005-21.2014.8.14.0028

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO: MARIA IVANILDE DA SILVA, DIONES SILVA BATISTA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

2. Resta claro que os Embargos de Declaração apresentados visam apenas rediscutir matéria devidamente analisada e julgada por este Colegiado, inexistindo vícios no Acórdão recorrido, mas sim mero inconformismo com os termos decisórios.

3. Inexistindo contradição, obscuridade, omissão ou eventual erro material, a rejeição dos Declaratórios é medida que se impõe, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão (ID 5221154), assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS 11.482/2007 E 11.945/2009. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA. INCABÍVEL O PAGAMENTO DO TETO INDENIZATÓRIO. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO INSATISFATÓRIO. RECONHECIMENTO PELA SEGURADORA DA NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA. MODIFICAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. As alterações introduzidas pelas Leis nº 11.482/2007 e 11.945/2009 tiveram sua constitucionalidade questionada perante o Supremo Tribunal Federal que, no exercício da sua competência para realizar controle concentrado de constitucionalidade, por meio do julgamento da ADI nº 4.350, reconheceu a sua constitucionalidade e, consequentemente, a possibilidade de fixação da indenização em moeda corrente (e não em salários mínimos), bem como a possibilidade de arbitramento da verba indenizatória de acordo com a gravidade da lesão do acidentado.

2. A indenização do seguro DPVAT, nos casos de invalidez parcial permanente, deve ser paga proporcionalmente ao grau de lesão, analisando a repercussão da perda. Leis nº. 6.194/74 e 11.945/2009.

3.
In casu
, considerando que o percentual pago administrativamente foi insuficiente para ressarcir o grau de lesão apurado em perícia oficial, procede o pedido de complementação da indenização securitária, porém em quantia diversa daquela determinada pelo juízo a quo. Reforma da sentença em relação ao quantum indenizatório a ser pago à segurada.

4.Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido, à unanimidade.

A Seguradora Embargante alega obscuridade, contradição e erro material no julgado no que se refere ao percentual aplicado na condenação, afirmando que o valor informado no acórdão como pago administrativamente não corresponde ao real.

Em vista disso, a Recorrente busca a correção do percentual aplicado e o reconhecimento da quitação administrativa.

A parte contrária não apresentou contrarrazões ao recurso (ID 5644149).

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 03 de agosto de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço os Embargos de Declaração e passo a julgá-los.

2. Razões recursais:

Sabe-se que os Declaratórios são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver no
decisum
omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do art. 1.022 do CPC
:

Art. 1.022. Cabem Embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobe o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.

III – corrigir erro material.

Vejo que a Embargante suscitou inicialmente em seu recurso obscuridade com base em artigo da Lei dos Juizados Especiais, sem realizar ainda explanações a respeito de sua tese. Desde já, rejeito tal alegação.

Após, aduziu contradição quanto ao percentual aplicado na condenação, afirmando que não equivaleria ao valor pago administrativamente e realizando um imbróglio em seus argumentos ao misturá-los com a tese de erro material no julgado.

Antes de iniciar minha fundamentação, transcrevo trecho do acórdão recorrido necessário à compreensão do caso:

De acordo com a exordial, a autora, ora Apelada, recebeu
extrajudicialmente
R$ 1.678,50
(mil seiscentos e setenta e oito reais e cinquenta centavos)
a título de indenização do seguro obrigatório DPVAT. Todavia, ajuizou a presente ação com intuito de auferir a diferença em relação ao valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sob o argumento de que teria ficado inválida permanentemente.

[...]

2.2.
Pagamento administrativo
em
quantum
insatisfatório. Reconhecimento do direito de complementação:

No mérito,
a empresa Recorrente
aduz a necessidade de utilização da tabela da Lei n° 11.945/2009 para fixar o valor da indenização a ser paga à Apelada conforme o grau de invalidez permanente sofrido,
requerendo a parcial procedência da demanda para que, com base em laudo pericial juntado aos autos,
a seguradora seja obrigada a complementar o seguro somente no montante de R$ 1.518,75 (mil quinhentos e dezoito reais e setenta e cinco centavos).

[...]

In casu
, o laudo pericial concluiu haver lesão permanente parcial incompleta consubstanciada em “
diminuição da mobilidade do ombro esquerdo com perda leve,
25%
e [...] fratura de tíbia esquerda com [...] dificuldade para deambulação com perda leve,
25%
”.
Assim, utilizando-me da tabela prevista na Lei n° 11.945/2009,
calculo que referidas perdas somam indenização total no valor
de R$ 3.206,25
(três mil duzentos e seis reais e vinte e cinco centavos).
Sabendo-se que a Apelada
recebeu administrativamente a quantia de R$ 1.687,50

(mil seiscentos e oito e sete reais e cinquenta centavos – ID 1417112, P. 6),
o saldo residual a ser pago a ela correspondente a R$ 1.518,75 (mil quinhentos e dezoito reais e setenta e cinco centavos),
ou seja, o exato valor que a seguradora reconhece como devido em sua apelação.

Verifica-se que o
decisum
coerentemente expôs que o percentual de lesão aplicado decorreu de aferição contida em laudo pericial e a indenização correspondente, aplicando-se a tabela prevista na Lei n° 11.945/2009, totalizaria o valor de R$ 3.206,25 (três mil duzentos e seis reais e vinte e cinco centavos).

Constata-se que a somatória devida a título de DPVAT coincide com aquela exposta na presente peça de Embargos, portanto a Recorrente não conseguiu provar onde estaria a contradição. Logo, rejeito a referida tese.

Por fim, a Seguradora alega ainda haver no acórdão erro material ou de cálculo ao ter considerado o valor de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) como pago administrativamente à segurada e não a quantia de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), que afirma ser a verdadeiramente paga.

Depreende-se que a Embargante, por detrás do pedido de correção na informação relativa ao pagamento administrativo (para um
quantum
superior), busca, na verdade, reformar totalmente o acórdão vergastado com o reconhecimento da quitação extrajudicial do débito declarado no
decisum
.

Diante disso, estou convencido de que a tese de erro material trazida pela Recorrente também não deve ser acolhida.

Primeiro, porque o erro material referido no art. 1.022, inc. III do CPC diz respeito a uma inexatidão material, erro de cálculo ou qualquer outro vício de forma que não altera o resultado do julgamento.

Segundo, porque o julgamento da apelação foi

pautado nas alegações, cálculos e comprovações trazidas pela própria Seguradora em seu recurso (ID 1417112), dentre as quais destaco um comprovante de pagamento administrativo no valor de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).

Assim sendo, resta claro que os Embargos de Declaração apresentados visam apenas rediscutir matéria devidamente analisada e julgada por este Colegiado, inexistindo vícios no Acórdão, mas sim mero inconformismo com os termos decisórios.

Ante o exposto, conheço o recurso de Embargos Declaratórios, porém NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo hígido o acórdão atacado nos termos ali expostos.

É o voto.

Belém, 24 de agosto de 2021

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 24/08/2021